Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face de sentença prolatada pela 1a Vara de Fazenda Pública que, na ação de conhecimento de no 0712452-14.2019.8.07.0018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA DO CARMO FERREIRA PEREIRA BATISTA. Ao ID 23764213 recebi o recurso no duplo efeito, sendo que tal decisão foi disponibilizada no DJe em 08/03/2021, consoante certidão de ID 23833016. De acordo com o disposto no art. 183 do CPC, a advocacia pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações, cuja contagem se dará a partir da intimação pessoal do ente público. Desta feita, embora conste certidão (ID 24587942) exarando o decurso do prazo em 26/03/2021, entendo, salvo melhor juízo, que não foi observado o art. 183 do CPC na discussão aqui vertente, haja vista não ter sido respeitado o prazo em dobro atinente ao ente fazendário. Logo, devem os autos retornar à Secretaria da Turma para que seja fielmente cumprido o disposto no ornamento processual civilista, retornando a este gabinete somente após o trânsito em julgado da decisão de ID 23764213.